Tribunal: TJSP
Processo: 1063681-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063681-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLÁUDIO
STORK
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ORLANDO
MOSCHEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO
1063681-57.2019.8.26.0002
APELANTE
Cláudio Stork
APELADO
Orlando Moschen
COMARCA
São Paulo F.R. de Santo Amaro 3a Vara Cível
VOTO No 38.753
EMENTA Locação. Ação de despejo por falta
de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Inaplicabilidade, no
caso, do disposto no artigo 61 da Lei 8.245/81, já que reservado às
ações de despejo fundadas nas situações lá indicadas. Prova do
pagamento dos locativos não apresentada. Honorários sucumbenciais
fixados em percentual autorizado pelo artigo 85 do CPC. Recurso não
provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de
cobrança de aluguéis.
O réu apela e afirma não se justificar tal desfecho,
notadamente sua condenação em custas e honorários, já que no curso do
feito ele desocupou o imóvel e devolveu as chaves ao locador.
A propósito o recorrente assevera que conforme o
artigo 61 da Lei 8.245/91 se o locatário concordar em desocupar o imóvel
ele fica dispensado de pagar custas e honorários, o que havia de ser
aplicado ao caso.
Ao lado disso o apelante enfatiza que pagou os
aluguéis de junho e agosto de 2019, não sendo correto que os recibos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002 -Voto no
3
apresentados se referiam aos locativos de abril e maio como alegou o autor,
eis que o primeiro já havia sido quitado em maio e o segundo no próprio
mês de agosto.
Subsidiariamente ele pede seja reduzida a verba
honorária, já que fixada em percentual exorbitante e que não condiz com a
atividade realizadas pelos advogados do autor.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Após a decisão que concedeu a liminar o
locatário veio a desocupar o imóvel, razão pela qual não havia mesmo o
Juiz de na sentença dispensá-lo de arcar com custas e honorários
advocatícios, já que inaplicável aqui o disposto no artigo 61 da Lei 8.245/91.
Realmente, o aludido dispositivo autoriza aquela
sorte de medida especificamente nas ações de despejo fundadas no § 2o do
artigo 46 ou nos incisos III e IV do artigo 47 do diploma legal, mas aqui disso
não se cuidava.
Por outro lado, nem era mesmo caso de se
abonar a alegação de que haviam sido quitados os locativos de junho e
agosto de 2019.
Isto
porque
como
esclareceu
o
autor,
o
documento bancário visto a fls. 49, que apontava pagamento realizado em
junho, na realidade dizia respeito ao débito formado pelo aluguel vencido em
abril, pelo qual fora expedido aquele novo boleto com vencimento em junho.
A comparação entre os códigos de barra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002 -Voto no
4
boleto original e daquele novo documento confirmava a assertiva do autor
(fls. 63).
Ao lado disso, ele apresentou e-mail pelo qual
enviou ao devedor aquele novo boleto sob a informação de que além do
aludido débito remanescia o pertinente ao período de 21 abril a 21 de maio
(fls. 62).
O promovente informou, ainda, que tampouco o
pagamento ocorrido em agosto dizia respeito ao aluguel do próprio mês,
mas ao locativo seguinte àquele, vencido em 21 de maio (fls.59).
Como prova do alegado ele apresentou nova
mensagem eletrônica trocada entre as partes, na qual informou ao locatário
que diante daquele último pagamento restavam pendentes os locativos do
período subsequente, isto é, corridos a partir de 21 de maio (fls.64).
O demandado não apresentou contraprova que
desmentisse os fatos vistos nos referidos documentos, a tanto
evidentemente não servindo as peças de fls. 77 e 79, já que a exemplo
daqueles outros boletos só pelas datas de vencimento lá indicadas não se
podia concluir cuidar-se dos locativos de abril e agosto.
Em suma, base a Corte não tem para censurar o
Juiz por ter reputado procedente a ação.
Por fim, os honorários sucumbenciais foram
fixados em percentual autorizado pelo artigo 85 do CPC e do qual não
resulta valor que se possa dizer divorciado das particularidades da causa,
indicadas no § 2o daquele dispositivo legal.
Aliás, aquele era o percentual que as partes
convencionaram no contrato (cláusula XIII item 5).
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR